Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800291-68.2021.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CERTIDÃO. PLEITO ATENDIDO DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. CERTIDÃO EXPEDIDA E JUNTADA AOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi expedida a certidão pleiteada pela defesa do coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 11 de março de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RICARDO ALVES DA SILVA
, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

Afirma o impetrante que o coacto e vários outros investigados tiveram sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da representação formulada pela autoridade policial. Aduz que no tocante ao paciente, tanto o pedido quanto o decreto preventivo se baseiam em áudios supostamente produzidos no termo circunstanciado 01/2020 da Polícia Civil de Rondon do Pará. Relata que determinada a prisão e realizada a audiência de custódia, a defesa não localizou o suposto termo circunstanciado 01/2020, e nem os supostos áudios referentes ao mesmo. Prossegue aduzindo que: “
conforme os relatórios de missão que acompanham os poucos áudios existentes, que os mesmos não tem ligação alguma com o Corrigente e/ou ao termo circunstanciado 01/2020 que supostamente o monitorou. Diante desse fato claro, a defesa requereu certidão da secretaria criminal atestando “a existência e localização dos áudios que fundamentaram o pedido de decreto prisional e a sua concessão, quais sejam, áudios do Investigado RICARDO ALVES DA SILVA produzidos no termo circunstanciado 01/2020”. Ocorre que o juízo da 1 vara criminal PROIBIU A EMISSÃO DA CERTIDÃO
”.

Sustenta que a negativa de obter certidão fere os direitos do paciente, lançando o mesmo ao cárcere com fulcro numa prova que não se atesta ou não se nega a existência, cerceando o seu direito de defesa.

Por esses motivos, requereu a concessão da liminar para que seja determinado à Secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará que emita certidão informando se consta juntado aos autos do pedido de prisão preventiva, processo nº 0800847- 63.2020.8.14.0046, os áudios do termo circunstanciado 01/2020, indicando sua localização.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

De acordo com o pleito do Ministério Público, deferi o pedido de diligências, determinando o retorno dos autos ao juízo coator para informações complementares, as quais foram prestadas às fls. ID nº 4460124.

O Órgão Ministerial opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
habeas corpus
encontra-se esvaziado visto que, ao prestar informações complementares (ID nº 4460124), a autoridade coatora juntou a certidão objeto do presente
writ
(ID nº 4460124 – Pág. 3), e afirmou, ainda, que: “
os elementos carreados aos autos apontam para a suposta participação de Ricardo na comercialização ilícita de entorpecentes, conforme se evidencia na degravação dos diálogos interceptados pela polícia judiciária, constantes do Auto Circunstanciado nº 01/2020, em ID’s: 20432513 e 20432525 (documento anexo),
devidamente acostado aos autos
.
Frisa-se, que nos autos epigrafados constam as degravações, sendo que os autos do Inquérito Policial ainda serão remetidos pela autoridade policial, no prazo legal, com os documentos/mídias e demais elementos colhidos pela Autoridade Policial
”.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 09
de março de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 11/03/2021